Tribunal: TCU
Processo: 011.092/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6698/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.092/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agnes Mitsuyo Shimosaka (XXX.934.209-XX); Bruna Carolina da Silva Sousa (XXX.910.692-XX); Edson Meira Fernandes Junior (XXX.230.359-XX); Gustavo Saramago Pinheiro Pereira (XXX.044.687-XX); Icaro Scarabelot Bardini (XXX.743.209-XX); Leonan Edward Hosang Lueckmann (XXX.233.189-XX); Luziana de Mello Lopes (XXX.464.979-XX); Marcelle Nunes (XXX.646.329-XX); Priscila Maria dos Santos (XXX.382.489-XX); Valeska Paula Casanova (XXX.267.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.